Tribunal: TJPA
Processo: 0913398-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913398-89.2023.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO PALERMO COELHO

APELADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E PLANILHA DE DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por réu/embargante contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de R$ 23.369,39, relativos a mensalidades escolares inadimplidas do ano letivo de 2019, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e rejeitou o pedido de repetição em dobro, ao fundamento de que a autora instruiu a inicial com contrato de prestação de serviços educacionais e planilha de débitos, e de que o embargante não comprovou a alegada quitação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de planilha discriminativa do débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova ao se exigir do embargante a comprovação da quitação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A prova escrita monitória pode resultar de conjunto harmônico de documentos, não se restringindo a instrumento único, desde que os elementos documentais revelem a relação jurídica e a extensão do débito.

5. O contrato de prestação de serviços educacionais, somado à planilha de débitos que discrimina parcelas vencidas, vencimentos, encargos e mora, constitui suporte documental suficiente para o manejo da ação monitória.

6. A autora comprova o fato constitutivo de seu direito ao apresentar documentação idônea acerca da relação contratual e da inadimplência.

7. A alegação de quitação configura fato extintivo do direito creditório e impõe ao devedor o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Não há inversão indevida do ônus da prova quando o julgador, após reconhecer a suficiência da prova escrita apresentada pela autora, exige do réu a comprovação do pagamento alegado em sua defesa.

9. A ausência de recibos, comprovantes, extratos ou outros documentos idôneos fragiliza decisivamente a tese defensiva de quitação e impede o acolhimento dos embargos monitórios.

10. A repetição em dobro exige demonstração de má-fé na cobrança, o que não se verifica quando não há prova positiva de quitação nem evidência segura de cobrança consciente de débito inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de planilha discriminativa do débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória. 2. A alegação de quitação transfere ao devedor o ônus de comprovar fato extintivo da obrigação, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova. 3. A ausência de comprovação documental do pagamento autoriza a rejeição dos embargos monitórios. 4. A repetição em dobro de valores cobrados depende de prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 373, I e II, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1080464-19.2022.8.26.0100, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2023, publ. 12.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020871-65.2022.8.26.0001, Rel. Des. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025, publ. 13.02.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANO PALERMO COELHO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de ação monitória ajuizada por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, por meio da qual se buscou a constituição de título executivo judicial para cobrança de R$ 23.369,39, quantia apontada como correspondente a mensalidades escolares inadimplidas do ano letivo de 2019.

A decisão recorrida (id. 35076801), consignou, em síntese, que a autora instruiu a ação com Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Planilha de Débitos, reputados aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado; rejeitou a preliminar de carência da ação suscitada nos embargos monitórios; assentou que incumbia ao embargante comprovar a quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC; concluiu que a planilha discriminava parcelas vencidas, datas, encargos e mora; afastou o pedido de repetição em dobro, por ausência de demonstração de má-fé da credora; e, ao final, julgou improcedentes os embargos à ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, condenando ADRIANO PALERMO COELHO ao pagamento de R$ 23.369,39 .

Em suas razões recursais (id. 35076802), sustenta o apelante, em síntese, que: (i) a ação monitória careceria de prova escrita idônea e inequívoca da dívida; (ii) todas as mensalidades teriam sido quitadas; (iii) a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova, exigindo do réu prova negativa da inexistência do débito; (iv) o art. 373, I, do CPC imporia à autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito; (v) inexistiria documento hábil a embasar a monitória; (vi) a documentação acostada seria insuficiente, afirmando que a credora teria juntado apenas o contrato de prestação de serviços e o boletim da aluna; (vii) a cobrança sem prova da dívida violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; e (viii) seria imperiosa a reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos monitórios, reconhecer a quitação da dívida, extinguir a ação monitória com resolução do mérito e inverter os ônus sucumbenciais, formulando, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 35076809.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se a sentença que rejeitou os embargos à ação monitória deve ser reformada, sob o fundamento de que a UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA não teria apresentado prova escrita suficiente da dívida imputada a ADRIANO PALERMO COELHO, bem como se teria havido indevida inversão do ônus da prova ao se exigir do embargante a demonstração da quitação.

Com a devida vênia à tese recursal, a r. sentença não merece reparo.

Cumpre destacar que a ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que seja idônea a demonstrar, com grau razoável de certeza, a existência da obrigação.

Dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

Nesse contexto, a prova escrita não precisa se materializar necessariamente em um único instrumento contratual formalmente perfeito, podendo resultar de um conjunto harmônico de documentos que, analisados em conjunto, revelem a relação jurídica subjacente.

In casu,
a sentença foi explícita ao afirmar que a UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA instruiu a monitória com o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e a Planilha de Débitos, sendo este último documento descrito pelo juízo de origem como peça que “detalha as mensalidades em atraso e os encargos”, especificando parcelas inadimplidas, vencimentos, dias de atraso e incidência contratual de acréscimos.

A partir dessa premissa fática, o magistrado concluiu que havia prova escrita suficiente para o processamento da monitória e que o embargante não produziu contraprova apta a infirmar a narrativa creditícia.

A jurisprudência pátria admite a formação da prova escrita monitória a partir de um conjunto documental, desde que este seja suficiente para evidenciar o direito alegado. Colaciono julgado:

APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual e julgou extinta a ação monitória. Inconformismo da parte autora . Acolhimento. Provas documentais sem eficácia de título executivo. Documentos que atendem ao requisito legal do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil. Conjunto documental que demonstra a existência da obrigação em meio escrito e a verossimilhança das alegações . Admissibilidade do exercício da pretensão da parte autora por meio da presente ação monitória. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação monitória. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1080464-19 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 12/05/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

A apelação, por sua vez, insiste em que a apelada não teria apresentado documento hábil e que teria acostado apenas o contrato e o boletim da aluna. Ocorre que, à luz dos únicos documentos efetivamente submetidos a este exame, a sentença expressamente menciona a planilha de débitos como documento integrante do acervo probatório e como elemento relevante para a demonstração da origem e extensão do débito.

Também não prospera a tese de violação ao art. 373 do CPC. A regra geral de distribuição do ônus da prova estabelece que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O próprio resultado de busca no texto legal oficial reproduz essa matriz normativa ao dispor que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Em matéria de cobrança fundada em contrato e planilha discriminativa do débito, uma vez apresentada prova escrita apta a sustentar a probabilidade do crédito, a alegação de quitação desloca ao devedor o encargo de demonstrar o fato extintivo da obrigação.

Foi exatamente essa a racionalidade adotada pela sentença. O juízo de origem não dispensou a autora de apresentar prova escrita; ao contrário, reconheceu que o contrato educacional e a planilha de débitos preenchiam o suporte mínimo exigido para o manejo da ação monitória.

A partir daí, ao embargante competia demonstrar a alegada quitação, por se tratar de fato extintivo do direito creditório afirmado pela autora.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES . INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. I. Caso em Exame: Embargos à ação monitória opostos por Kelly Cristina Gonçalves contra Externato Santa Teresinha, visando à declaração de quitação de dívida referente a mensalidades escolares. A embargante alega pagamento integral das mensalidades de 2018 e contesta a cobrança de 2019, requerendo a procedência dos embargos e a fixação da dívida em R$ 18 .700,00 com restituição em dobro do valor indevidamente cobrado. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da cobrança das mensalidades escolares dos anos de 2018 e 2019; (ii) analisar a aplicação do CDC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; (iii) avaliar a questão da repetição em dobro e a validade de cláusulas contratuais consideradas onerosas pela embargante. III . Razões de Decidir: A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos, reconhecendo a procedência da ação monitória, com base na ausência de comprovação do pagamento das mensalidades pela embargante e na validade dos documentos apresentados pela embargada. O acórdão manteve a sentença, destacando que a inversão do ônus da prova não é automática e que a embargante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações. A cobrança foi considerada lícita, e a prova apresentada pela embargante não comprovou o pagamento da dívida nem sua abusividade. IV . Dispositivo e Tese: Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de mensalidades escolares, na hipótese dos autos, é legítima porque comprovada a prestação dos serviços pela instituição de ensino e a inadimplência da devedora embargante . 2. A inversão do ônus da prova no CDC não é obrigatória nem automática e está condicionada à verossimilhança das alegações da consumidora e à sua hipossuficiência probatória que não ficaram evidenciadas no caso concreto. (TJ-SP - Apelação Cível: 10208716520228260001 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 11/02/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

A sentença consignou que ADRIANO PALERMO COELHO “não apresentou qualquer comprovante de pagamento” e tampouco “qualquer contraprova ou demonstração de erro nos cálculos”. Essa fundamentação, nos limites do material aqui disponível, revela-se juridicamente adequada.

O recorrente sustenta que lhe teria sido exigida prova diabólica, consistente em provar que não devia. Mas essa formulação não corresponde, com exatidão, à dinâmica processual descrita nos autos anexados. A exigência judicial não foi a de comprovação abstrata de inexistência de dívida; foi, sim, a de comprovação concreta da quitação, fato extintivo suscitado pela defesa.

Em obrigações pecuniárias derivadas de contrato de prestação de serviços educacionais, a quitação ordinariamente se demonstra por recibos, comprovantes de pagamento, extratos ou outros documentos idôneos. A ausência de apresentação desses elementos fragiliza decisivamente a tese defensiva.

Não se cuida, portanto, de dúvida objetiva instaurada por contraprova minimamente consistente, mas de insurgência predominantemente argumentativa, desacompanhada de demonstração documental da alegada quitação.

A improcedência do pedido de repetição em dobro igualmente se preserva. A sentença deixou assentado que a penalidade pretendida dependia da comprovação de má-fé da credora e que o embargante, embora alegasse pagamento, não exibiu comprovantes aptos a evidenciar cobrança dolosa de dívida já quitada. À míngua de prova positiva da quitação e de demonstração segura de cobrança consciente de débito inexistente, não há base para a pretendida sanção.

Assim, a sentença examinou adequadamente a controvérsia nos limites do conjunto documental referido no processo, aplicou de forma correta a disciplina da ação monitória e distribuiu o ônus probatório em consonância com a regra geral do art. 373 do CPC, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026